Tribunal: TJES
Processo: 5010714-28.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010714-28.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VITORIALOG TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AOS PROCURADORES DO ESTADO. DESTINAÇÃO DA VERBA PARA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. ART. 12 DA LEI N. 4.708/1992. DECRETO ESTADUAL N. 3.668-N/1994. RESOLUÇÃO N. 256/2012. ADPF N. 598. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO SÃO RECEITA PÚBLICA. ART. 52-A da LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 88/1996 RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 12 da Lei Estadual n. 4.708/92, “os honorários advocatícios em razão da sucumbência em favor do estado são devidos aos Procuradores do Estado, devendo o Poder Executivo regulamentar a distribuição de processos e a forma de pagamento no prazo de 90 (noventa) dias”. Para regulamentar a matéria, foi editado o Decreto Estadual n. 3.668-N/1994, que atribuía ao CPGE a competência para editar normas relativas aos honorários devidos aos procuradores. Por seu turno, o CPGE, por intermédio da Resolução n. 256/2012, assentou que os honorários advocatícios percebidos pelos Procuradores do Estado seriam recolhidos em conta mantida pela APES, conforme previsão expressa de seu art. 1º. 2. Não obstante a redação original do art. 10 da Lei Estadual n. 5.342/1996 tenha declarado a revogação da Lei Estadual n. 4.708/1992, a alteração legislativa promovida pela Lei n. 5.739/1998 cuidou por explicitar que apenas as disposições em contrário estariam revogadas, ou seja, tão somente as normas afetas à concessão do auxílio-alimentação, não havendo nenhum impacto, portanto, da Lei Estadual n. 5.342/1996 na Lei Estadual n. 4.708/92 no que concerne aos honorários advocatícios devidos aos Procuradores do Estado. 3. O Pretório Excelso, ao julgar a ADPF n. 598, confirmou a validade não só do art. 12 da Lei Estadual n. 4.708/1992 como também da Resolução n. 256/2012 do CPGE, salientando tão somente a necessidade de observância do teto remuneratório constitucional dos Ministros do Supremo Tribunal Federal quando do pagamento dos honorários advocatícios aos procuradores estaduais, circunstância que em nada afeta a questão alusiva à liberação da verba diretamente à APES. É dizer: se a Corte Constitucional, ao analisar a constitucionalidade do ato normativo que expressamente determina o recolhimento dos honorários advocatícios sucumbenciais em conta vinculada à APES, não o reputa inconstitucional nesse aspecto, reputa-se válida tal determinação, a qual deve ser, portanto, observada. 4. Não pairam dúvidas de que a verba honorária é destinada aos procuradores (art. 85, §19, CPC) e seu recebimento é reconhecido como direito autônomo dos membros da carreira, razão pela qual vislumbro de que modo poderiam ser enquadradas como receita pública e, assim, percebidas pelo Ente Público Estadual, que não detém sua titularidade. 5. A Lei Complementar Estadual n. 997/2022 introduziu no ordenamento jurídico o art. 52-A na Lei Complementar Estadual n. 88/1996, determinando que a disciplina, a distribuição e o recolhimento dos honorários advocatícios serão regulamentados pelo Conselho da Procuradoria-Geral do Estado; fato o qual também reforça a ideia de insubsistência da tese de ausência de fundamento legal para a destinação dos honorários sucumbenciais à APES, com fulcro no da Resolução n. 256/2012 do CPGE. 6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença (ID 5874412), integrada pela decisão ID 5874425, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória - Comarca da Capital, a qual extinguiu a execução fiscal proposta em face de VITORIALOG TRANSPORTES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA., nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, condenando a executada/Apelada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões (ID 5874432), o Apelante aduz, em resumo, que há previsão normativa no sentido de que a verba honorária seja destinada aos Procuradores do Estado por meio da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES, conforme art. 52-A da Lei Complementar Estadual n. 88/1996 e art. 1º da Resolução n. 256/2012 do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado. Destaca, outrossim, o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF 598.

Pois bem.

De saída, ressalto que questão idêntica foi enfrentada por esta augusta Câmara Cível no processo n. 5004997-73.2022.8.08.0000, sob minha relatoria, ocasião na qual fora acolhida a tese veiculada pelo Apelante, como se depreende da ementa de tal julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AOS PROCURADORES DO ESTADO. DESTINAÇÃO DA VERBA PARA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. ART. 12 DA LEI N. 4.708/1992. DECRETO ESTADUAL N. 3.668-N/1994. RESOLUÇÃO N. 256/2012. ADPF N. 598. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO SÃO RECEITA PÚBLICA. ART. 52-A da LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 88/1996 RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 12 da Lei Estadual n. 4.708/92, “os honorários advocatícios em razão da sucumbência em favor do estado são devidos aos Procuradores do Estado, devendo o Poder Executivo regulamentar a distribuição de processos e a forma de pagamento no prazo de 90 (noventa) dias”. Para regulamentar a matéria, foi editado o Decreto Estadual n. 3.668-N/1994, que atribuía ao CPGE a competência para editar normas relativas aos honorários devidos aos procuradores. Por seu turno, o CPGE, por intermédio da Resolução n. 256/2012, assentou que os honorários advocatícios percebidos pelos Procuradores do Estado seriam recolhidos em conta mantida pela APES, conforme previsão expressa de seu art. 1º. 2. Não obstante a redação original do art. 10 da Lei Estadual n. 5.342/1996 tenha declarado a revogação da Lei Estadual n. 4.708/1992, a alteração legislativa promovida pela Lei n. 5.739/1998 cuidou por explicitar que apenas as disposições em contrário estariam revogadas, ou seja, tão somente as normas afetas à concessão do auxílio-alimentação, não havendo nenhum impacto, portanto, da Lei Estadual n. 5.342/1996 na Lei Estadual n. 4.708/92 no que concerne aos honorários advocatícios devidos aos Procuradores do Estado. 3. O Pretório Excelso, ao julgar a ADPF n. 598, confirmou a validade não só do art. 12 da Lei Estadual n. 4.708/1992 como também da Resolução n. 256/2012 do CPGE, salientando tão somente a necessidade de observância do teto remuneratório constitucional dos Ministros do Supremo Tribunal Federal quando do pagamento dos honorários advocatícios aos procuradores estaduais, circunstância que em nada afeta a questão alusiva à liberação da verba diretamente à APES. É dizer: se a Corte Constitucional, ao analisar a constitucionalidade do ato normativo que expressamente determina o recolhimento dos honorários advocatícios sucumbenciais em conta vinculada à APES, não o reputa inconstitucional nesse aspecto, reputa-se válida tal determinação, a qual deve ser, portanto, observada. 4. Não pairam dúvidas de que a verba honorária é destinada aos procuradores (art. 85, §19, CPC) e seu recebimento é reconhecido como direito autônomo dos membros da carreira, razão pela qual vislumbro de que modo poderiam ser enquadradas como receita pública e, assim, percebidas pelo Ente Público Estadual, que não detém sua titularidade. 5. A Lei Complementar Estadual n. 997/2022 introduziu no ordenamento jurídico o art. 52-A na Lei Complementar Estadual n. 88/1996, determinando que a disciplina, a distribuição e o recolhimento dos honorários advocatícios serão regulamentados pelo Conselho da Procuradoria-Geral do Estado; fato o qual também reforça a ideia de insubsistência da tese de ausência de fundamento legal para a destinação dos honorários sucumbenciais à APES, com fulcro no da Resolução n. 256/2012 do CPGE. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES. AI 5004997-73.2022.8.08.0000. Segunda Câmara Cível. Rel. Des. Raphael Americano Câmara. Julgado em 09/05/2023)

Em adição, sobre a temática, cumpre destacar que, nos termos do art. 12 da Lei Estadual n. 4.708/92, “os honorários advocatícios em razão da sucumbência em favor do estado são devidos aos Procuradores do Estado, devendo o Poder Executivo regulamentar a distribuição de processos e a forma de pagamento no prazo de 90 (noventa) dias”.

Faço um adendo para salientar, nesse ponto, que, não obstante a redação original do art. 10 da Lei Estadual n. 5.342/1996 tenha declarado a revogação da Lei Estadual n. 4.708/1992, a alteração legislativa promovida pela Lei n. 5.739/1998 cuidou por explicitar que apenas as disposições em contrário estariam revogadas, ou seja, tão somente as normas afetas à concessão do auxílio-alimentação, não havendo nenhum impacto, portanto, da Lei Estadual n. 5.342/1996 na Lei Estadual n. 4.708/92 no que concerne aos honorários advocatícios devidos aos Procuradores do Estado.

Retomando a linha de raciocínio, é certo que, para regulamentar a matéria, foi editado o Decreto Estadual n. 3.668-N/1994, que atribuía ao CPGE a competência para editar normas relativas aos honorários devidos aos procuradores.

Por seu turno, o CPGE, por intermédio da Resolução n. 256/2012, assentou que os honorários advocatícios percebidos pelos Procuradores do Estado seriam recolhidos em conta mantida pela APES, conforme previsão expressa de seu art. 1º, in verbis:

Art. 1° - Os honorários advocatícios devidos aos Procuradores do Estado, nas ações de execução fiscal e nas demais ações judiciais, com decisão condenatória já preclusa ou transitada em julgado, bem como os fixados por lei, ou estabelecidos mediante transação, parcelamento ou firmados em outros instrumentos normativos, serão obrigatoriamente recolhidos em conta mantida pela APES para tal fim, podendo ser feito por meio de boleto bancário.

Nesse tocante, faz-se mister ressaltar que a resolução supracitada teve sua constitucionalidade analisada pelo Pretório Excelso quando do julgamento da ADPF n. 598, ocasião na qual não foi declarada inconstitucional.

Na realidade, a referida ação constitucional foi julgada parcialmente procedente, apenas “para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 12 da Lei 4.708/1992 e, por arrastamento, à Resolução 256/2012 do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado – CPGE, ambas do Estado do Espírito Santo, afirmando que a soma total das remunerações, incluindo os honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos membros da PGE/ES, deverá obedecer o teto remuneratório constitucional dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, estabelecido pelo art. 37, XI, da CF”.

A respeito do fenômeno da interpretação conforme a Constituição, como cediço, visando resguardar a validade das normas, a aplicação de tal técnica impõe a restrição do alcance de determinada norma mediante a extirpação das possíveis interpretações que contrariam os ditames constitucionais.

Desta feita, é possível constatar que o Pretório Excelso confirmou a validade não só do art. 12 da Lei Estadual n. 4.708/1992 como também da Resolução n. 256/2012 do CPGE, salientando tão somente a necessidade de observância do teto remuneratório constitucional dos Ministros do Supremo Tribunal Federal quando do pagamento dos honorários advocatícios aos procuradores estaduais, circunstância que em nada afeta a questão alusiva à liberação da verba diretamente à APES.

É dizer: se a Corte Constitucional, ao analisar a constitucionalidade do ato normativo que expressamente determina o recolhimento dos honorários advocatícios sucumbenciais em conta vinculada à APES, não o reputa inconstitucional nesse aspecto, reputa-se válida tal determinação, a qual deve ser, portanto, observada.

Ademais, tenho por oportuno destacar que não pairam dúvidas de que a verba honorária é destinada aos procuradores (art. 85, §19, CPC) e seu recebimento é reconhecido como direito autônomo dos membros da carreira, razão pela qual vislumbro de que modo poderiam ser enquadradas como receita pública e, assim, percebidas pelo Ente Público Estadual, que não detém sua titularidade.

Corroborando o raciocínio ora adotado, trago a lume acórdãos proferidos por este Sodalício, inclusive por esta augusta Segunda Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO AUTÔNOMO DOS ADVOGADOS PÚBLICOS E PRIVADOS. VERBA PAGA PELA PARTE VENCIDA. NÃO ENQUADRAMENTO COMO VERBA PÚBLICA. DEPÓSITO EM CONTA DE TITULARIDADE DA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. A partir da vigência da Lei Federal nº 8.906/94 [Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ], a verba honorária de sucumbência perdeu a sua antiga finalidade de recompor o patrimônio da parte vencedora, passando a ostentar, de forma inquestionável, a natureza de direito autônomo dos Advogados. II. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 564.132, julgado sob o regime de Repercussão Geral, cuja Ementa restou publicada em 09.02.2015, decidiu que os honorários advocatícios sucumbenciais têm natureza autônoma e podem ser executados e levantados separadamente, sacramentando o que há muito fora estatuído pelo Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). III. À luz da Lei Federal nº 8.906/94 [Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ], não há qualquer diferença entre aqueles profissionais que exercem atividade de advocacia no meio público, daqueles que laboram na iniciativa privada, tanto que o parágrafo 1º, do artigo 3º do referido Diploma, expressamente dispõe que Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta Lei, além do regime próprio a que se subordinem, os integrantes da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional. A inexistência da sobredita distinção se observa inclusive na órbita Constitucional, da qual não se distancia, por conseguinte, o aludido regramento legal. lV. Ao se interpretar sistematicamente a Lei nº 8.906/94 [Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ], exsurge com certa evidência que a regra inserta no seu artigo 23, que assegura ao advogado o direito autônomo ao recebimento de honorários de sucumbência, aplica-se, sem qualquer distinção, aos profissionais da advocacia públicos e privados. V. A verba honorária sucumbencial, por cumprimento à norma insculpida no artigo 20, do Código de Processo Civil/1973 [correspondente ao artigo 82, § 2º, do Código de Processo Civil/2015] é paga pelo vencido, e não com recursos provenientes dos cofres públicos. Frente, portanto, à lógica fático-jurídica de que nenhuma quantia é dispendida, pelo Poder Público, quando do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais aos Advogados da Fazenda Pública, o qual, por força legal, é realizado pela parte ex adversa vencida na causa, ganha relevância a compreensão de que se encontra despida de plausibilidade a premissa de que a verba honorária deve ser vista como receita pública. VI. Não há no ordenamento jurídico pátrio norma que estabeleça que os referidos honorários de sucumbência devam ser compreendidos como receita pública, de modo que seu eventual ingresso, ainda que provisório, nos cofres públicos não possui a aptidão de transmudar a sua verdadeira natureza jurídica, que se traduz, verdadeiramente, em um direito autônomo do Advogado do vencedor a ser cumprido, por conta própria, pela parte vencida na demanda. VII. Além de inexistir, sob o ângulo técnico-financeiro, norma que atribua aos honorários advocatícios sucumbenciais a feição de verba pública, também não se fez possível identificar, no sistema normativo vigente, qualquer previsão de que eles efetivamente pertencem à Fazenda Pública. Por expressa dicção do artigo 4º, da Lei Federal nº 9.527/1997, não incidem, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta (além de outras Pessoas Jurídicas), as disposições do Estatuto da OAB que dizem respeito apenas à relação de emprego (Capítulo V, Título I), as quais não se aplicam aos advogados estatutários da Fazenda Pública, permanecendo incólume a regra que lhes conferem direito autônomo de perceber a verba honorária sucumbencial. VIII. Não obstante as regras anteriores ao Código de Processo Civil/2015 serem suficientes a embasar a conclusão de que a verba honorária sucumbencial imposta nas ações em que a Fazenda Pública sagrou-se vencedora pertence aos seus respectivos Procuradores, certo é que a explicitada compreensão restou corroborada, inclusive, pelo Novo Diploma Processual Civil, ao dispor, no propósito de expungir qualquer discussão quanto ao tema, que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da Lei. (ex vi, § 19, do artigo 82). IX. Na hipótese dos autos, atrelado a essas considerações, há no âmbito da Legislação local, no caso a Lei Estadual nº 4.708/1992, o reconhecimento de que os honorários advocatícios de sucumbência efetivamente pertencem aos Procuradores, conferindo, assim, densidade jurídica ainda maior a tudo quanto dito acerca da não configuração daquela verba como sendo pública. Nesse passo, inexiste qualquer inviabilidade técnico-jurídico de os honorários advocatícios de sucumbência serem depositados na conta de titularidade da Associação dos respectivos Procuradores. X. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0005472-13.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 08/02/2022; DJES 22/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. TITULARIDADE DO ENTE PÚBLICO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXISTÊNCIA DE NORMA ESTADUAL AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETAMENTE AOS PROCURADORES DO ESTADO. 1. O DIREITO DE OS ADVOGADOS PÚBLICOS RECEBEREM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ESTÁ VINCULADO À EXISTÊNCIA DE LEI DO ENTE PÚBLICO AO QUAL ESTÃO VINCULADOS, REGULAMENTANDO O PAGAMENTO (CPC, ART. 85, §19).2. ANTES MESMO DA VIGÊNCIA DO CPC/2015 O C. STJ JÁ HAVIA FIRMADO O ENTENDIMENTO DE QUE A TITULARIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, QUANDO VENCEDORA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, OU AS AUTARQUIAS, AS FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS PELO PODER PÚBLICO, OU AS EMPRESAS PÚBLICAS, OU AS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, NÃO CONSTITUEM DIREITO AUTÔNOMO DO PROCURADOR JUDICIAL, PORQUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO PÚBLICO DA ENTIDADE (RESP 1.213.051/RS E STJ. AGRG NO ARESP 634.781/ES. 3. Havendo Lei Estadual autorizando a destinação dos honorários sucumbenciais de titularidade do Estado do Espírito Santo aos Procuradores do Estado, não há óbice para que o depósito dos valores seja feito diretamente na conta bancária da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo APES, que é o órgão responsável por fazer o rateio da verba, como prevê o art. 1º, da Resolução nº 256/2012, do Conselho da PGE/ES, editada em observância ao Decreto Estadual nº 3.666-N/1994.4. Recurso provido. (TJES; AI 0005350-97.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 13/04/2021; DJES 17/05/2021)

Finalmente, menciono que a Lei Complementar Estadual n. 997/2022 introduziu no ordenamento jurídico o art. 52-A na Lei Complementar Estadual n. 88/1996, determinando que a disciplina, a distribuição e o recolhimento dos honorários advocatícios serão regulamentados pelo Conselho da Procuradoria-Geral do Estado; fato o qual também reforça a ideia de insubsistência da tese de ausência de fundamento legal para a destinação dos honorários sucumbenciais à APES, com fulcro no da Resolução n. 256/2012 do CPGE.

Por todo o arrazoado, conclui-se que o apelo do Estado deve ser provido.

Ante todo o exposto, conheço do recurso, visto que presentes os requisitos de admissibilidade recursal, e DOU-LHE PROVIMENTO, para autorizar que os honorários advocatícios sucumbenciais relativos a esse processo sejam liberados em favor da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/08/2023 às 15:46:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47503530082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR